Tribunal: STF
Processo: RHC 209134
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis de Franca e Silva Neto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 700.055/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 4/9/17, no bojo da denominada Operação Brabo, e condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, mantida a prisão preventiva.



    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da apelação interposta, a repercutir na ilegalidade da prisão. 



    Em acréscimo, argumenta que 



    “o Recorrente não pode ser penalizado por INÉRCIA do Estado, sendo a demora injustificável e abusiva, que penaliza ainda mais o já penalizado. O agravante não pode ser penalizado por ‘migração’ de processo físico para digital, muito menos pelo procedimento criminal ter outros réus.”



    Afirma inobservado o disposto no art. 316, § único, do CPP, quanto a necessidade de reavaliação periódica da prisão cautelar



    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE (31 RÉUS). CONDENAÇÃO ELEVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, é possível verificar que se trata de processo muito complexo, pois conta com 32 réus, apenas a sentença tem mais de 600 páginas, e muitas razões para serem examinadas pelo Relator, o que efetivamente demanda tempo para a análise de todas as teses levantadas pelos diferentes defensores, sendo que o processo se encontra no Tribunal há cerca de 1 ano e 10 meses. 



    3. Ademais, o paciente foi condenado a uma pena 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n.º 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    4. Ainda, importa destacar que já foi emitida a guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, mesmo preso cautelarmente, direitos inerentes àqueles que se encontram cumprindo penal



    5. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. Precedentes do STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 23)



    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Consoante apontou o eminente Ministro Relator, no voto condutor do acórdão,



    “1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, é possível verificar que se trata de processo muito complexo, pois conta com 32 réus, apenas a sentença tem mais de 600 páginas, e muitas razões para serem examinadas pelo Relator, o que efetivamente demanda tempo para a análise de todas as teses levantadas pelos diferentes defensores, sendo que o processo se encontra no Tribunal há cerca de 1 ano e 10 meses.



    3. Ademais, o paciente foi condenado a uma pena 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n.º 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).”



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (...)” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16; e HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16. 



    Mais ainda que assim não fosse, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    Por fim, vale registrar que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21; 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente